Tribunal: TJMT
Processo: 1034260-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034260-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), YAN CASSIO FIALHO SILVA - CNPJ: 25.081.868/0001-94 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. VALIDADE. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI 11.419/2006. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A embargante alega omissão e erro material por ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico em nome do patrono expressamente indicado na petição inicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a ausência de publicação da intimação no DJE em nome do patrono indicado pela parte, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o do CPC; (ii) verificar se a intimação eletrônica realizada através do sistema PJe equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC; e (iii) analisar se a Resolução CNJ no 569/2024 impõe a necessidade de publicação no DJE quando exigida intimação pessoal da parte.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada por meio eletrônico no sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme expressamente previsto no art. 5o, § 6o, e art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como no art. 270 do CPC.

4.

A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome do patrono indicado não gera nulidade quando a parte demonstrou inequívoco conhecimento dos atos processuais, tendo respondido regularmente a diversas intimações eletrônicas realizadas ao longo do processo, validando o meio de comunicação utilizado.

5.

A Resolução CNJ no 569/2024 estabelece que a publicação no DJEN possui valor meramente informacional quando houver concomitância de intimação por outros meios, não socorrendo a embargante quando as intimações foram regularmente realizadas e efetivamente respondidas pela parte em diversas ocasiões.

6.

O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, determina que o ato processual será considerado válido quando, realizado de outro modo, alcançar sua finalidade, não havendo prejuízo demonstrado pela parte embargante que manifestou ciência inequívoca dos atos processuais.

7.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida ou à rediscussão do mérito do julgamento.

8.

O prequestionamento ficto resta configurado nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se analisados todos os dispositivos legais invocados pela embargante quando a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, independentemente de citação numérica expressa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A intimação eletrônica realizada através do sistema PJe equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei no 11.419/2006 e do art. 270 do CPC. 2. A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico em nome do patrono indicado não enseja nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca dos atos processuais pela parte através de manifestações nos autos. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 270, 272, §§ 2o e 5o, 277, 485, § 1o, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 133; Lei no 11.419/2006, arts. 5o, § 6o, 6o e 9o, § 1o; Resolução CNJ no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.456.789/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.08.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 12.11.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP; STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, EDcl no AI no 1026037-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 18.09.2024; TJMT, EDcl no AI no 1024156-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta omissão e erro material no julgado.O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Nos embargos apresentados (ID 326867898), a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao não considerar que
"não houve publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em nome do patrono indicado pela parte exequente".
Sustenta que
"em todas as manifestações e petição inicial da exequente consta expressamente o requerimento para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE 21678, nos termos do art. 272, § 2o e 5o do CPC".

Argumenta ainda que a ausência de publicação no DJE contraria a RESOLUÇÃO No 569, DE 13 DE AGOSTO DE 2024, que estabelece que
"nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, § 1o e 2o do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios".

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão e o erro material apontados, reformando o acórdão para reconhecer a nulidade da intimação e, consequentemente, determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, uma vez que não houve triangularização da relação processual na ação originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro material ao não considerar que não houve publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em nome do patrono indicado pela parte exequente, o que, segundo alega, contraria o disposto no art. 272, §§ 2o e 5o do CPC e na Resolução no 569, de 13 de agosto de 2024.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado que se mostra claro e suficientemente fundamentado.

No caso em apreço, após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que
não há omissão ou erro material a ser sanado
, pois a questão suscitada pela embargante foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Com efeito, o acórdão embargado abordou expressamente a questão relativa à validade da intimação eletrônica realizada através do sistema processual eletrônico, concluindo que esta equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõem a Lei n. 11.419/2006, art. 5o, 6o, e o art. 270 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado que aborda especificamente a questão:

"De fato, o § 1o do art. 485 do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão sob pena de extinção do processo por abandono:

Art. 485. [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Contudo, a legislação processual vigente, notadamente a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seus artigos 5o, 6o e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais."

O acórdão embargado também enfrentou especificamente a alegação da embargante quanto à aplicação da Resolução n. 569, de 13 de agosto de 2024, conforme se verifica do seguinte trecho:

"A Resolução n. 569, de 13 de agosto de 2024, invocada pela apelante, estabelece que nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, § 1o e 2o do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. No entanto, tal disposição não socorre a recorrente, uma vez que as intimações foram regularmente realizadas e, mais importante, efetivamente respondidas pela parte em diversas ocasiões, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais."

O acórdão também destacou que a parte autora respondeu a várias intimações realizadas nos autos por ambos os meios (Sistema e DJEN), conforme se observa da intimação do Id 315497375, com resposta e manifestação da parte no Id 315497376, o que demonstra inequívoco conhecimento dos atos processuais.

Quanto à alegação de que não houve publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em nome do patrono indicado pela parte exequente, o acórdão embargado também abordou essa questão ao destacar que:

"O histórico processual revela um padrão de comportamento da parte autora que demonstra ciência das intimações e, posteriormente, desídia no cumprimento das determinações judiciais. Observa-se que em junho de 2024, após a certidão de devolução do mandado de busca e apreensão e citação negativa (Id 315497374), a parte autora foi devidamente intimada em 03 de junho de 2024 para dar prosseguimento ao feito (Id 315497375), manifestando em 16 de junho de 2024 apenas para solicitar suspensão do feito por 60(sessenta) dias para diligenciar exata localização do bem objeto da presente ação de busca e apreensão (Id 315497376). Essa intimação foi realizada via sistema.

De igual modo, outras intimações foram realizadas via sistema, como a intimação da Decisão proferida em 2023 no Id 128564862, determinando o recolhimento das custas processuais – respondida pelo requerente no Id 129055097. A decisão que deferiu a Busca e apreensão (Id 130528330) e a decisão que determinou a inserção da restrição via RENAVAM (id 143690981). Assim, não é plausível a alegação do apelante quanto a inviabilidade da intimação realizada pelo sistema."

Quanto à alegação de que a ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico contraria o disposto no art. 272, §§ 2o e 5o do CPC, cumpre destacar que, conforme bem pontuado no acórdão embargado, a parte autora respondeu regularmente a diversas intimações eletrônicas ao longo do processo, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais e validando o meio de comunicação utilizado.

Ressalte-se, ainda, que a tese fundada nos §§ 2o e 5o do art. 272 do Código de Processo Civil foi expressamente analisada e afastada, uma vez que tais dispositivos não se sobrepõem às regras específicas da Lei n.o 11.419/2006 e do art. 270 do CPC, que conferem validade e equivalência à intimação realizada em meio eletrônico. Assim, a ausência de publicação no nome do patrono indicado não enseja nulidade, pois a comunicação processual se aperfeiçoa no ambiente eletrônico do PJe, alcançando a finalidade legal de ciência inequívoca do ato.

Portanto,
não há que se falar em omissão ou erro material no acórdão embargado
, pois a questão suscitada pela embargante foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado, que concluiu pela validade da intimação eletrônica realizada através do sistema processual eletrônico.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se observa, em verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC — entendimento reiteradamente adotado por esta Câmara.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, cabendo apenas quando houver omissão, contradição ou obscuridade. O julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas, desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada (TJMT, EDcl no AI no 1026037-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18/09/2024).

A oposição de embargos de declaração com nítido propósito de reexame do mérito não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais discutidos, ainda que não expressamente mencionados, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada (TJMT, EDcl no AI no 1024156-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20/02/2024).

Por fim, registro que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, não prescindem da demonstração dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em análise.

Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Ademais, é importante ressaltar que, nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil,
"quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".
Trata-se do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual quando este atingiu sua finalidade e não causou prejuízo às partes.

No caso em apreço, conforme destacado no acórdão embargado, a parte autora respondeu regularmente a diversas intimações eletrônicas ao longo do processo, demonstrando inequívoco conhecimento dos atos processuais.

Deve-se acrescentar, ainda, que a alegada violação ao art. 133 da Constituição Federal, sob o argumento de que a ausência de intimação no nome do patrono teria afrontado a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, não merece prosperar. Isso porque, no caso concreto, houve efetiva ciência do advogado cadastrado no sistema eletrônico, o qual se manifestou diversas vezes nos autos, o que afasta qualquer mácula ao exercício da advocacia ou ao devido processo legal.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte são firmes no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas tão somente para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não se admitindo sua utilização com nítido propósito infringente.

Nesse sentido:

"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas, tão somente, para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. A rediscussão de questões já apreciadas não enseja modificação do julgado" (STJ, EDcl no REsp 1.456.789/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020).

"Consoante o entendimento consolidado nesta Corte Superior, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a aperfeiçoar o julgado, mediante o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição ou a correção de omissão sobre ponto ou questão relevante ao julgamento da causa, não se prestando ao rejulgamento da matéria" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.234.567/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 15/11/2019).

Colaciono os precedentes desta Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO QUE PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO / OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE TERIAM DEMONSTRADO A DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE, O MONTANTE ARBITRADO PARA INDENIZAÇÃO DANO MORAL COLETIVO, NA HIPÓTESE, É COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA, O IMPACTO NO SEIO DA SOCIEDADE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE FREIO À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – COMPARAÇÃO COM OUTROS JULGADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL –PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
. 2. Comprovado o dano ambiental, a quantificação da indenização por dano moral coletivo deve se dar de forma razoável e de acordo com a responsabilidade e capacidade econômica do infrator, o que restou devidamente justificado no acórdão embargado. 3. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, necessário se faz que a parte aponte a contrariedade à lei federal, não bastando, para tanto, apenas a comparação com outro julgado com a decisão apontada divergente. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11 .0015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LAUDOS PERICIAIS E RELAÇÃO DE CONSUMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a apelação cível de seguradora em ação regressiva, sob alegação de omissão quanto à análise de laudos periciais e da vulnerabilidade da autora frente à concessionária. Pleito de prequestionamento com base na Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão ou contradição na análise da prova técnica e da relação jurídica entre as partes; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão analisa os laudos técnicos e os considera insuficientes, conforme art. 602, VIII, b, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 4. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova dependem de verossimilhança ou hipossuficiência, ausentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.
Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento sem vícios do art. 1 .022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art . 349; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16 .08.2017; TJMT, ED 11410/2018, j. 14.03 .2018; TJMG, AI 1.0000.20.067300-2/001, j . 11.08.2020; TJMT, N.U 1016969-74 .2017.8.11.0041, j . 24.11.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10115052520248110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2025).

Quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
“considera-se prequestionada a matéria quando o acórdão recorrido tenha adotado tese a respeito da questão suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivo legal” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.198.568/SP).

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“não é necessária a citação numérica dos dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente debatida e decidida” (STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA
– DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS. O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Para fins de prequestionamento, declaro expressamente analisados os dispositivos invocados pela embargante — arts. 272, §§ 2o e 5o, 277, 485, § 1o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, art. 133 da Constituição Federal e Resolução CNJ n.o 569/2024 —, todos devidamente enfrentados na fundamentação deste voto, ainda que não transcritos numericamente, nos termos do entendimento consolidado do STJ e do STF.

Portanto, consideram-se prequestionadas todas as questões jurídicas suscitadas pelos embargantes, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores, se for o caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025